Tribunal: TCU
Processo: 030.916/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12840/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.916/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Benedito de Assis Morais (XXX.944.105-XX); Deisy Estabille (XXX.869.747-XX); Edmilson de Queiroz Matos (XXX.471.647-XX); Eric Jose Boulanger da Silva (XXX.177.957-XX); Luiz Claudio Bezerra de Almeida (XXX.622.147-XX); Paulo Jose Rodrigues de Carvalho (XXX.277.757-XX); Paulo Luiz Santos Santana (XXX.635.935-XX); Raimundo Geraldo Pereira Filho (XXX.763.787-XX); Sergio Bezerra de Matos (XXX.946.087-XX); Sergio Mauro Guerra Vivas Alvarez (XXX.604.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.